Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-51.2020.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000331-51.2020.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C. O. B. - CPF: 077.774.601-88 (EMBARGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), DALILA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 991.871.831-53 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), DALILA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 991.871.831-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), C. O. B. - CPF: 077.774.601-88 (EMBARGANTE), DALILA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 991.871.831-53 (EMBARGANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RECEBIMENTO DE CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA EM DECORRÊNCIA DE MORTE –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000331-51.2020.8.11.0011 (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação no 1005669-18.2017.8.11.0041 (cf. Id. no 60985964), interposto pela embargante, e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação no 1005669-18.2017.8.11.0041 (cf. Id. no 60985958), interposto pela embargada, para “
condenar a ré Honda ao pagamento de R$ 10.450,44, com a amortização do saldo devedor, acrescidos dos encargos moratórios e correção monetária já estabelecidos pela sentença
”
(cf. Id. no 105903464 - Pág. 10).

A embargante alega que o acórdão é omisso em relação “
a ausência de documentos necessários para abertura do sinistro
”, bem como à necessidade de retenção dos valores referentes às taxas administrativas pela Seguradora/embargante, vez que “
por tratar-se de consórcio o valor do crédito não é o valor integralmente pago já que o cliente deverá arcar com o pagamento de taxas a Administradora do crédito
” (cf. Id. no 82020491 - Pág. 2 e 4).

Aponta, ainda, a existência de omissão referente à data em que “
o saldo devedor poderá ser atualizado, já que no acórdão embargado determina-se a apuração até a data da abertura do sinistro, entretanto, até o presente momento não houve abertura de sinistro ante a ausência de pedido administrativo pelo autor
” (cf. Id. no 82020491 - Pág. 5).

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que os vícios apontados sejam prontamente sanados (cf. Id. no 82020491 - Pág. 6).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 83442953, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição integral dos aclaratórios (cf. Id. no 92367979).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso
, não há omissão a ser sanada por esta via recursal.

O acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre todas as questões que lhe competia, abrangendo os pontos necessários à solução da lide, isto é, aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, seja acerca da tese de carência da ação, em razão da parte embargada ter deixado de proceder com as exigências administrativas para a abertura do sinistro, ou ainda, em relação à retenção das taxas administrativas da indenização pela Seguradora, e também, foi bem elucidativo em relação aos encargos que devem ser acrescidos ao valor da indenização.

O voto condutor do acordão já abre com expressa ressalva de que “
o interesse de agir se configura pela recusa da Administradora de Consórcio em restituir o valor do crédito consorciado, de maneira que a prestação jurisdicional contra ela deduzida pelo interessado desponta como a única providência necessária, útil e adequada para que ele alcance o fim desejado
” (cf. Id. no 81042477 - Pág. 2), como bem observado e destacado, inclusive, no parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.

Mais a frente, didaticamente, dispôs que, “
considerando que a parcela avençada incluiu todas as aplicações, taxas e adesões previstas no contrato (cláusula “4.2”) o valor do crédito devido é de R$ 10.450,44 (R$ 260,29 x 36 parcelas)
”, não havendo que se falar, portanto, em retenção das taxas administrativas pela Seguradora, já que distribuídas nas parcelas mensais do seguro, englobando o valor integral do crédito, “
com amortização do saldo devedor existente na data do
sinistro”, ou seja, até a morte da segurada, e

“
acréscimo dos encargos moratórios e correção monetária já estabelecida pela sentença
”, quais sejam, juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o óbito da segurada e até o efetivo pagamento.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
. Ou seja, eventual descompasso da respeitável decisão com o ordenamento jurídico, se assim entender o embargante, somente poderá ser revertido por meio dos recursos excepcionais.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no aresto que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022